Tribunal: TCU
Processo: 027.057/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de pedido de reexame interposto por Yara Albuquerque contra o Acórdão 11868/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48, c/c com os arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e, assim, tornar insubsistentes os itens 9.4.2 e 9.5.1 do Acórdão 11868/2018-TCU-Primeira Câmara , mantendo incólumes os demais dispositivos da deliberação, entre os quais o item 9.3, que considera ilegal o ato de concessão da recorrente e lhe nega o correspondente registro; e 9.2. dar ciência à recorrente e à Universidade Federal de Santa Maria.